Tribunal: TJDFT
Processo: 0722156-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO. EX-CÔNJUGES. CARÁTER EXCEPCIONAL.
I – Os alimentos devidos entre ex-cônjuges ostentam caráter excepcional e transitório e devem ser fixados somente na hipótese em que um deles não apresente condições de exercer atividade laboral remunerada ou de custear, com recursos próprios, a sua subsistência.
II – Diante da alteração da situação econômica das partes, razoável e prudente manter a redução dos alimentos deferida em tutela provisória de urgência até a devida instrução processual, a fim de permitir a cognição exauriente acerca do binômio necessidade e possibilidade no Primeiro Grau. Mantida a r. decisão agravada.
III - Agravo de instrumento desprovido.